Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMA SNIPER. DISPONIBILIDADE. EFETIVIDADE DAS EXECUÇÕES. DILIGÊNCIA ÚTIL A COMPROVAR A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a consulta ao sistema SNIPER em ação de Busca e Apreensão de veículo.
2. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais.
3. As informações acessáveis pelo sistema SNIPER permitem a busca por bens e ativos e a prova de alteração na situação financeira do devedor, providências que não podem ser alcançadas sem a cooperação do juízo (sigilo bancário e fiscal). Não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste Tribunal de Justiça.
4. Precedentes: Acórdão 1794539, 07430168820238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1710473, 07141674320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023; Acórdão 1695092, 07033671920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023; Acórdão 1746064, 07240082820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.